Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TI ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0710427-50.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o banco agravado se manifestasse de forma específica sobre o teor da petição colacionada pela empresa agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que já havia sido dado prazo de 5 (cinco) dias para a manifestação do banco e, não tendo ele respondido a contento, não poderia ser-lhe dada nova oportunidade. Devendo ser arbitrada a multa requerida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. 52350242. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que renovou prazo para que o banco agravado se manifestasse, nos seguintes termos: 1. A impugnação de ID 52046619 foi devidamente apreciada, consoante decisão de ID Num. 52350242. 2. Atente o executado para os atos e termos do processo, notadamente para se manifestar, de forma específica, sobre o teor da petição de ID Num. 55241874, demonstrando adequadamente o adimplemento da obrigação de fazer, no prazo máximo de quinze dias, sob pena de fixação de multa diária. Em despacho anterior, o executado foi intimado para se manifestar sobre as inconsistências alegadas pela exequente agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual seria analisado pedido de fixação de multa requerido. Verifica-se que ambos os despachos não têm cunho decisório, apenas natureza de despacho de mero expediente, de maneira que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do atual Código Processual. Inclusive, importante ressaltar que, com o princípio da cooperação entre as partes e o juízo, insculpido no art. 6o do CPC, a justa ordem jurídica não abrange só o contraditório sob a ótima formal, mas também substancial, com o devido processo legal e a participação dialética na formação do convencimento do juiz, ou seja, uma garantia de efetiva e adequada participação no processo, com possibilidade de levar ao julgador todas as provas de que dispuser, relevantes e pertinentes, para ter um julgamento justo. Nesse passo, o clima de colaboração entre juiz e as partes, deve ocorrer com uma conduta leal e de boa-fé, não só dos litigantes, mas também do magistrado, a quem são atribuídos os deveres de esclarecimentos, diálogo, prevenção e auxílio para com os sujeitos interessados na correta composição do conflito. Assim, o juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento da fase instrutória, no intuito de conseguir bons subsídios para proferir sua decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, fevereiro de 2020. DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH Relatora